Tribunal: TJMT
Processo: 0005932-35.2015.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0005932-35.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOELDER DA COSTA CRUZ - CPF: 002.960.811-24 (EMBARGANTE), MICHEL ALEXANDRO PEREIRA (EMBARGANTE), UILLIAM DIA SANTOS - CPF: 031.280.661-24 (EMBARGANTE), ALEX RAFAEL GUSMAO OLIVEIRA - CPF: 033.428.771-54 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), ELIZIANE SOUZA PEREIRA - CPF: 025.035.871-94 (ASSISTENTE), ODINEY J. STOLARSKI (ASSISTENTE), GIOVANE DAMACENO (ASSISTENTE), LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROSANE MARQUES (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 047.176.691-77 (VÍTIMA), MICHEL ALEXANDRO PEREIRA - CPF: 007.940.161-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E JUVENAL PEREIRA DA SILVA. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS DE POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos infringentes opostos por acusados contra acórdão proferido por maioria que, em sede de recurso em sentido estrito, manteve decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, todos do CP). Pretensão de prevalência do voto vencido que concluiu pela despronúncia dos recorrentes ante a ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos, consistentes em depoimentos indiretos de policiais, reconhecimentos fotográficos sem observância do art. 226 do CPP e declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo, são aptos a embasar a decisão de pronúncia, viabilizando a submissão dos embargantes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige a existência de prova da materialidade e indícios suficientes e judicializados de autoria, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4. A prova judicializada da autoria não se confirma no caso, visto que os únicos testemunhos colhidos em juízo (dos policiais civis) consistem em relato de terceiro, configurando testemunho indireto.

5. O reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial não observou os requisitos do art. 226 do CPP, nem foi confirmado judicialmente, o que invalida sua utilização como fundamento de pronúncia.

6. Ausência de prova nova ou contexto excepcional (intimidação de testemunhas ou atuação de organização criminosa) que justifique a mitigação do rigor probatório.

7. A manutenção da pronúncia com base em tais elementos comprometeria o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos infringentes providos para que prevaleça o voto vencido, com a consequente despronúncia dos recorrentes.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige a presença de prova judicializada e minimamente consistente da autoria delitiva, não sendo admissível sua fundamentação em elementos exclusivamente inquisitoriais ou testemunhos indiretos. 2. Em caráter excepcional, a jurisprudência admite que a pronúncia se fundamente em depoimentos policiais colhidos em juízo, ainda que baseados em informações obtidas na fase investigativa, quando houver demonstração de inviabilidade concreta da produção de outras provas, em razão de contexto de intimidação, atuação de organização criminosa ou risco à integridade de testemunhas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 887.003/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025, REsp n. 2.183.564/AC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025, AgRg no AREsp n. 2.765.730/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024, AgRg no AREsp n. 2.584.325/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 3/7/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 0005932-35.2015.8.11.0042

EMBARGANTE: JOELDER DA COSTA CRUZ, UILLIAM DIA SANTOS, ALEX RAFAEL GUSMAO OLIVEIRA, MICHEL ALEXANDRO PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos infringentes opostos por MICHEL ALEXANDRO PEREIRA, ALEX RAFAEL GUSMAO OLIVEIRA, UILLIAM DIAS SANTOS e JOELDER DA COSTA CRUZ contra acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal que, por maioria, nos termos do voto do eminente 2º Vogal, Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, desproveu o recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia e submetendo os embargantes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP (ID 277682874).

Os embargantes pedem a prevalência do voto vencido proferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, na condição de Relator, que proveu o recurso em sentido estrito para
despronunciá-los
,
“pela inexistência de provas mínimas judicializadas da autoria delitiva imputada aos recorrentes, aptos a ensejar a admissibilidade da acusação e a consequente submissão do apelante ao tribunal do júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.”
(ID. 281500357).

Nas contrarrazões, a 31ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID.285416886).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que a materialidade do delito de homicídio é incontroversa, estando em discussão, neste momento, apenas a existência de indícios
suficientes
de autoria que justifiquem a submissão dos embargantes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, na condição de Relator, entendeu por bem prover o recurso em sentido estrito para despronunciar os embargantes, senão vejamos:

“Como é sabido, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas tão somente de admissibilidade da acusação, de forma a direcionar o julgamento da causa para o tribunal do júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme expressa previsão constitucional. Nesse sentido, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que a certeza somente será decidida pelos jurados, cuja incumbência será a de cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões a serem apresentadas em plenário, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. (...) (RHC 224564 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023, publicado em 09/03/2023).

Todavia, para que o réu seja pronunciado e consequentemente julgado pelo tribunal do júri, é necessário que haja prova mínima, judicializada, em que tenham sido garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assim, pelo compulsar dos autos, atento ao conjunto fático-probatório, embora a materialidade seja inconteste, verifica-se inexistir provas suficientes da autoria delitiva, de modo que a despronúncia dos réus se torna a medida necessária.

Com efeito, em juízo o investigador de polícia, Giovane Silva Damasceno, relatou que durante a investigação, descobriu que Joelder junto com outros comparsas em uma motocicleta atiraram na vítima. De outro lado, o investigador de polícia, Odinei, também sob o crivo do contraditório e ampla defesa, disse que pelo lapso temporal não se recorda dos fatos com muitos detalhes. Entretanto, as testemunhas oculares que foram ouvidas na fase inquisitiva, não foram encontradas para ratificar suas declarações em juízo, portanto, há uma fragilidade probatória – o que impossibilita a condenação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer. (...) (AgRg no HC n. 771.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Em suma, muito embora a materialidade seja latente, inexistem provas mínimas judicializadas a respeito da autoria delitiva imputada aos recorrentes, que pudesse ensejar sua pronúncia para ser julgado perante o tribunal do júri, mas tão somente poucas versões por testemunho indireto conhecido por “hearsay testimony”, que não podem ser utilizadas para a pronúncia, conforme visto alhures. Ou seja, não havendo indícios suficientes de autoria, não se pode cogitar em submeter os réus ao tribunal popular, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:

(...) A mais recente "compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ" que "tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO - de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes" (AgRg no AREsp n. 1.878.528/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/9/2022). (...) (AgRg no REsp n. 2.004.974/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito, o provejo para despronunciar os réus, pela inexistência de provas mínimas judicializadas da autoria delitiva imputada aos recorrentes, aptos a ensejar a admissibilidade da acusação e a consequente submissão do apelante ao tribunal do júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.”

Em sentido diverso, o eminente Vogal, Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, votou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia dos embargantes, sendo acompanhado pelo ilustre Vogal, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Por oportuno, transcrevo o teor do voto que fundamentou o entendimento divergente e acabou por prevalecer:

“(...) Eminentes Pares, peço vênia ao d. Relator para desprover o pedido defensivo.

Isso, porque, com o devido respeito, discordo do Exmo. Relator quanto ao ponto que no caso, não existem indícios de prova suficientes das autorias.

Em linhas gerais, defesa aduz que o reconhecimento fotográfico não respeitou as diretrizes do art. 226 do CPP, e por tais motivos, estariam em descompasso com o art. 226 do CPP. Sem razão.

Contextualizando, na tarde de 10.11.2013, na Feira do Verdão, situada na avenida Agrícola Paes de Barros, no Bairro Cidade Alta, nesta capital, Carlos Eduardo Arruda Moraes, Joelder da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira, Uilliam Dias Santos e Alex Rafael Gusmão Oliveira, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam matado a vítima Paulo Henrique da Silva (Denúncia ID 235831158).

No curso da ação, Carlos Eduardo Arruda Moraes faleceu (ID 235832161 – Pág. 18/19).

As testemunhas oculares Eliziane Souza Pereira (convivente da vítima) e Lucas Rodrigues de Oliveira, na fase policial, após prestarem declarações detalhando os fatos realizaram o reconhecimento fotográfico conforme ID 235831161 Pág. 3 a 5 e ID 235831161 – Pág. 27/28.

Eliziane Souza Pereira foi ouvida em duas ocasiões durante a fase investigativa, nos dias 13.11.2013 e 13.01.2014. Em seus depoimentos, relatou que houve uma discussão entre os recorrentes e a vítima durante um evento na cidade, motivada por desentendimentos relacionados a um 'ponto para cuidarem de carros'. Segundo a testemunha, a vítima, que portava um facão na cintura, sacou a arma branca e avançou em direção a Joelder. Em resposta, Joelder teria arremessado uma pedra que atingiu a cabeça da vítima, deixando-a atordoada. Após o ocorrido, os envolvidos se dispersaram.

No dia seguinte, uma motocicleta se aproximou dela e da vítima, conduzida Joelder que apontou para a vítima, momento em que Carlinhos desceu da garupa da motocicleta, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Frisou que Carlos, Joelder e Michel faziam parte do grupo “Fronteira”.

Na segunda vez em que foi ouvida, Eliziane acrescentou mais informações, aduzindo que viu um veículo nas proximidades dando apoio a dupla que estava na motocicleta, tendo a bordo três pessoas, Uillian (dirigindo), Michel (sentado no banco do passageiro) e “Soldadinho” - Alex (sentado no banco de trás). Ressaltou, por fim, que “Bil” – Carlos -, lhe perguntou se ela teria “citado nomes”, quando ela disse que não, e este lhe respondeu: “é bom mesmo, porque você sabe o que acontece com cagueta” (ID 235831161).

Eliziane reconheceu Carlos, Joelder e Uillian, através de fotografias, na Delegacia de Polícia (ID 235831161).

A testemunha Lucas Rodrigues de Oliveira viu o momento em que a motocicleta se aproximou da vítima e da testemunha Eliziane, quando, quem estava na garupa desceu e efetuou vários disparos contra a vítima que estava com um facão e tentou correr atrás dos atiradores, mas não conseguiu. Reconheceu Joelder e Carlos (ID 235831161 – Pág. 27/28).

Os recorrentes Michel, Uillian e Alex negaram a autoria do delito na fase policial. Joelder disse que Carlos era seu tio, e que apenas discutiu com a vítima no dia anterior ao delito, mas não o praticou (ID 235831187, 235831166, 235831187, 235831162).

Em juízo (ID 235831202), colheu-se o depoimento dos Investigadores de Polícia Civil Giovane Silva Damasceno e Odinei J. Storlarski, e do recorrente Alex. Foi decretada a revelia de Joelder (ID 235832179). Uilllain permaneceu em silêncio.

O IPC Giovane Silva Damasceno relatou que durante as investigações apurou-se que Joelder, conhecido como “Bil”, e Carlos, conhecido como 'Carlinhos', estavam em uma motocicleta que, após discussão com a vítima no dia anterior, por motivos de vingança, efetuaram disparos de arma de fogo contra ela.

Reforçou que parte das informações foi obtida por meio das declarações convivente da vítima (Eliziane), que também reconheceu os agentes que estavam no interior do veículo Gol dando apoio à ação criminosa, ocupado por Willian e “Soldadinho” (Alex), não se recordando de maiores detalhes, em face do tempo entre a data do crime (2013) e da audiência (2022) (ID 235831227).

O IPC Odiney J. Stolarski, que também participou das diligências, foi ouvido em juízo (ID 235831224) e declarou que, embora não se recordasse dos detalhes, foi o responsável pela elaboração do relatório policial referente à investigação do delito na espécie, oportunidade em que confirmou o teor do documento.

Em tempo, o Relatório Policial elaborado pelos investigadores Odiney J. Stolarski e Giovane Damaceno foi confeccionado ainda sob a influência direta dos acontecimentos, depois de identificadas as testemunhas oculares Eliziane Souza Pereira e Lucas Rodrigues de Oliveira. Nele, foram apontados como autores do crime os recorrentes Joelder da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira, Uilliam Dias Santos e Alex Rafael Gusmão Oliveira.

Confira-se trecho do Relatório de ID 235831159:

“...Reiterando a MOTIVAÇÃO DO CRIME APRESENTADA de acordo com as investigações, a vitima na data anterior ao fato, teria repelido NOME SOCIAL CARLINHOS, JOELDER E BIL quando em disputa por espaço de estacionamento para cuidar de caro no momento em que acontecia determinado SHOW no AECIM TOCANTINS; E que no embalo de agressões mútuas, "NOME SOCIAL CARLINHOS E BIL" teriam sido feridos com certo agravo pelo instrumento que a vitima portava, um facão; Apôs o transcorrer destes fatos, no dia seguinte, os suspeitos foram vistos sondando a região da feira, decerto haja vista dados de instrução colhidos pela consumação da ação em que recaem a suspeita, estariam buscando expiar a agressão estabelecida diante daquele fato, ao sentir-se prejudicados pela vitima na troca reciproca de agressões estabelecida pela vias de fato anteriormente ocorrida; E conforme elementos de investigação levantados, OS SUSPEITOS DE CONSUMAREM O ATO EM DESFAVOR DA VITIMA, foram "NOME SOCIAL OELDER", e outro "NOME SOCIAL CARLINHOS", sendo que ambos após perceberem em suas sondagens, de que a vítima que estaria no interior da feira, chegaram em uma motocicleta usada como instrumental de apoio e quem pilotava era JOELDER, quando CARLINHOS o garupa, ao avistar a vítima, teria sacado da arma de fogo e disparado várias vezes; Quanto ao veículo de apoio que estaria nas proximidades da feira supostamente em apoio aos suspeitos, tratasse de um VEICULO GOL de posse de NOME SOCIAL MICHEL, sendo sua genitora a proprietária; E que neste veículo, segundo as investigações, encontravam-se três ocupantes, sendo MICHEL ALEXANDRO PEREIRA(RG 1600445-0 MT)estava no carona, enquanto "NOME SOCIAL SOLDADINHO" no banco de trás, e UILLIAM DIAS SANTOS RG 1836576-0 MT "NOME SOCIAL UILLIAM" o condutor. Atenta-se que, casos destes, geralmente o veículo fechado é usado para apoio, na ocultação da arma após a consumação do crime (...)”. Destaquei.

Pois bem.

Quanto à preliminar alegada pela defesa (nulidade do reconhecimento fotográfico), rejeito-a, pois entendo que o artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta diretrizes recomendadas para a realização do reconhecimento de pessoas, não configurando norma de observância obrigatória cuja inobservância implique, por si só, nulidade do ato. Eventual descumprimento desse dispositivo não invalida automaticamente a decisão, sobretudo quando, como no presente caso, a pronúncia encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios consistentes quanto à autoria e materialidade delitiva, como, por exemplo, a confissão extrajudicial prestada pelos recorrentes. (...)

Logo, considerando-se que a decisão de pronúncia dos recorrentes não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado e meras alegações da nulidade do ato (sem demonstração efetiva do prejuízo causado, vez que a Defesa não demonstrou o prejuízo alegado, em afronta ao art. 226 do CPP), são insuficientes para desconstituir a decisão enfrentada, pela nulidade alegada.

Prosseguindo, entendo que existem sim indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a ensejarem a pronúncia dos recorrentes Joelder da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira, Uilliam Dias Santos e Alex Rafael Gusmão Oliveira.

Com efeito, tais indícios estão consubstanciados na declaração de Joelder na fase policial, que afirmou ter discutido com a vítima um dia antes dos fatos, pelas declarações de duas testemunhas na fase policial que presenciaram os fatos, e em especial, nas declarações dos policiais civis responsáveis pelas investigações em juízo, corroboradas pelo Relatório de Investigação de ID 235831159, que confirmou a existência de prévia desavença entre os recorrentes e a vítima, o que teria motivado a conduta delituosa, além de como se deu a participação dos recorrentes no delito.

O conteúdo do referido relatório mostra-se coeso e em consonância com as acusações formuladas na denúncia, bem como com as demais provas colhidas ao longo da investigação criminal.

Assim, apesar de não ter presenciado o crime, as palavras dos policiais civis inquiridos judicialmente contribuem com as provas colhidas na fase investigativa, revelando a existência de indícios mínimos da autoria atribuída aos recorrentes, permitindo a manutenção da pronúncia e submissão dos recorrentes ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Acresça-se, ademais, que na fase de pronúncia não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela. (...)

Por fim, ressalta-se que, nesta etapa do procedimento escalonado — a formação da culpa —, eventuais dúvidas quanto à autoria ou circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo juízo natural, o Tribunal do Júri, sob pena de violação da sua competência constitucional.

Se é assim, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes Joelder da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira, Uilliam Dias Santos e Alex Rafael Gusmão Oliveira.

Diante do exposto, com o máximo respeito ao posicionamento do Eminente Relator, hei por bem, divergir do voto condutor, de modo que rejeito a preliminar vindicada, e no mérito, nego provimento ao recurso interposto.”

Com o mais elevado respeito ao entendimento esposado no voto vencedor, peço
venia
para acompanhar a solução jurídica delineada no voto vencido, cujos fundamentos acolho e aqui reafirmo.

É sabido que a decisão de pronúncia não demanda um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, sendo suficiente a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

É o que estabelece o art. 413 do CPP:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Trata-se de um juízo de mera admissibilidade da acusação, de natureza prelibatória, cabendo aos jurados o julgamento do mérito da causa, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, da CF.

Contudo, esse juízo de admissibilidade não é desprovido de limites, sendo imprescindível a existência de um suporte probatório mínimo que confira verossimilhança à acusação.

Nesse sentido:

“O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir a insuficiência probatória, sendo imprescindível a preponderância de provas que indiquem a autoria ou participação do acusado. A pronúncia, enquanto decisão intermediária, não pode prescindir de um suporte probatório mínimo, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.”
(STJ, AgRg no HC n. 887.003/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025);

“O princípio do in dubio pro societate não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser utilizado para justificar a pronúncia sem indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas que sustentem a tese acusatória, não sendo suficiente a mera possibilidade ou hipótese acusatória.”
(REsp n. 2.183.564/AC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

No caso, é certo que existem indícios de autoria.

Não obstante, impõe-se refletir: seriam tais indícios suficientes para justificar a remessa da causa ao Tribunal do Júri?

Data venia
, entendo que não.

No voto que prevaleceu, como visto acima, entendeu-se estarem presentes indícios suficientes para pronúncia, considerando, para tanto, os depoimentos extrajudiciais das testemunhas oculares
Eliziane Souza Pereira
(convivente da vítima à época) e
Lucas Rodrigues de Oliveira
, os reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, a declaração do embargante
Joelder da Costa Cruz
na fase policial, na qual afirmou ter discutido com a vítima no dia anterior ao crime, bem como os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis (
Giovane Silva Damasceno
e
Odinei J. Storlarski
) responsáveis pela investigação.

Em outras palavras, as únicas provas judiciais constantes nos autos são os depoimentos dos policiais civis
Giovane Silva Damasceno
e
Odinei J. Storlarski
, os quais indicaram os nomes dos embargantes como supostos autores do delito de homicídio.

Ocorre que o próprio policial civil
Giovane Silva Damasceno
declarou em juízo que os avanços da investigação decorreram das declarações prestadas pela testemunha
Eliziane Souza Pereira
, companheira da vítima à época dos fatos, na delegacia de polícia.

Tal circunstância evidencia que o depoimento do referido policial, ainda que colhido sob o crivo do contraditório, foi construído com base nos relatos de terceiro, o que configura testemunho indireto, por “ouvir dizer”

Com efeito, o c. STJ tem entendido que elementos produzidos na fase policial e não confirmados em juízo, bem como testemunhos indiretos ou relatos de “ouvir dizer” prestados por policiais que atuaram na investigação, são insuficientes para justificar a pronúncia.

A propósito, colaciono julgado que ilustra esse posicionamento:

"Ambas as Cortes de Superposição têm assentado que elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando fincados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (hearsay testimony), não se afiguram aptos, segundo inteligência sistemática dos arts. 155, caput, e 413, ambos do CPP, a amparar eventual pronúncia da parte acusada." (AgRg no AREsp n. 2.583.236/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.730/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Nas palavras da Min.ª Daniela Teixeira, o entendimento jurisprudencial do c. STJ
“evoluiu nos últimos anos para que o standard probatório mínimo para pronúncia seja superior ao do recebimento da denúncia e não aceite elementos de informação e testemunhos indiretos ou de ouvir dizer”
(STJ, (AgRg no AREsp n. 2.584.325/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

Nesse contexto, no caso dos autos, os depoimentos extrajudiciais não ratificados em juízo, os reconhecimentos fotográficos realizados sem a observância das formalidades legais e não confirmados em juízo, bem como os testemunhos judiciais prestados por policiais, limitados a relatos indiretos, não constituem, em seu conjunto, suporte probatório minimamente suficiente para justificar a pronúncia.

Não se desconhece, todavia, que o c. STJ, em situações excepcionais, admite a relativização desse entendimento, sobretudo em contextos marcados por forte intimidação de testemunhas, domínio territorial por facções criminosas, atuação de milícias ou organizações armadas, em que a obtenção da prova judicializada se revela inviável sem risco à integridade física das pessoas envolvidas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Todavia, tal cenário não se verifica nos autos.

Não há qualquer prova, nem mesmo nos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, de que a ausência de testemunhos judiciais decorra de ameaças ou temor, tampouco há indícios de que os embargantes integrem organização criminosa ou grupo armado.

Merece registro a necessidade de se ter um devido
filtro judicial
nos processos submetidos ao Tribunal do Júri.

Os jurados, juízes leigos, podem ser convencidos por discursos retóricos, ainda que lastreados em indícios precários.

Afinal de contas, o
talento dos oradores
ali em plenário, na grande parte das vezes, pode definir o resultado das votações, restando ao Poder Judiciário estar atento para, na medida do possível, minimizar eventuais injustiças.

A ausência desse filtro pode expor o réu ao risco de ser julgado com base em indícios frágeis, especialmente quando a acusação for conduzida com veemência, o que, em casos extremos, pode culminar até mesmo na condenação de um inocente.

Por fim, nos termos do parágrafo único, do art. 414 do CPP, cumpre salientar que a decisão de impronúncia não faz coisa julgada material, podendo ser reaberta a persecução penal, desde que surjam novos elementos probatórios e não tenha operado a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Assim, neste momento, a impronúncia dos embargantes, salvo melhor juízo, trata-se de solução que melhor se coaduna com o respeito ao
in dubio pro reo
, à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

Ante o exposto,
EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS
para que prevaleça o voto vencido proferido pelo Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, que proveu o recurso em sentido estrito para despronunciar os embargantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA

Inicialmente, com o devido respeito ouso divergir do nobre Relator do presente Embargos Infringentes eminente Desembargador Wesley Sanchez Lacerda.

Consta no voto por mim proferido, acompanhado pelo I. Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues:

Quanto à preliminar alegada pela defesa (nulidade do reconhecimento fotográfico), rejeito-a, pois entendo que o artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta diretrizes recomendadas para a realização do reconhecimento de pessoas, não configurando norma de observância obrigatória cuja inobservância implique, por si só, nulidade do ato. Eventual descumprimento desse dispositivo não invalida automaticamente a decisão, sobretudo quando, como no presente caso, a pronúncia encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios consistentes quanto à autoria e materialidade delitiva, como, por exemplo, a confissão extrajudicial prestada pelos recorrentes. (...)

Logo, considerando-se que a decisão de pronúncia dos recorrentes não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado e meras alegações da nulidade do ato (sem demonstração efetiva do prejuízo causado, vez que a Defesa não demonstrou o prejuízo alegado, em afronta ao art. 226 do CPP), são insuficientes para desconstituir a decisão enfrentada, pela nulidade alegada.

Prosseguindo, entendo que existem sim indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a ensejarem a pronúncia dos recorrentes Joelder da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira, Uilliam Dias Santos e Alex Rafael Gusmão Oliveira.

Com efeito, tais indícios estão consubstanciados na declaração de Joelder na fase policial, que afirmou ter discutido com a vítima um dia antes dos fatos, pelas declarações de duas testemunhas na fase policial que presenciaram os fatos, e em especial, nas declarações dos policiais civis responsáveis pelas investigações em juízo, corroboradas pelo Relatório de Investigação de ID 235831159, que confirmou a existência de prévia desavença entre os recorrentes e a vítima, o que teria motivado a conduta delituosa, além de como se deu a participação dos recorrentes no delito.

O conteúdo do referido relatório mostra-se coeso e em consonância com as acusações formuladas na denúncia, bem como com as demais provas colhidas ao longo da investigação criminal.

Assim, apesar de não ter presenciado o crime, as palavras dos policiais civis inquiridos judicialmente contribuem com as provas colhidas na fase investigativa, revelando a existência de indícios mínimos da autoria atribuída aos recorrentes, permitindo a manutenção da pronúncia e submissão dos recorrentes ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Acresça-se, ademais, que na fase de pronúncia não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela. (...)

Por fim, ressalta-se que, nesta etapa do procedimento escalonado — a formação da culpa —, eventuais dúvidas quanto à autoria ou circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo juízo natural, o Tribunal do Júri, sob pena de violação da sua competência constitucional.

Se é assim, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes Joelder da Costa Cruz, Michel Alexandro Pereira, Uilliam Dias Santos e Alex Rafael Gusmão Oliveira.

Diante do exposto, com o máximo respeito ao posicionamento do Eminente Relator, hei por bem, divergir do voto condutor, de modo que rejeito a preliminar vindicada, e no mérito, nego provimento ao recurso interposto.”

Desta feita, como firmado, por uma questão de coerência, com as devidas vênias divirjo do eminente Relator, para desprover os Embargos Infringentes.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Voto.

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Michel Alexandro Pereira, Alex Rafael Gusmao Oliveira, Uilliam Dias Santos
e
Joelder da Costa Cruz
contra acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal que, por maioria, nos termos do voto do eminente 2º Vogal, Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, desproveu o recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia e submetendo os embargantes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP (ID 277682874).

Os embargantes pugnam pela prevalência do voto vencido proferido por mim, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que na condição de Relator, dei provimento o recurso em sentido estrito para despronunciá-los,
“pela inexistência de provas mínimas judicializadas da autoria delitiva imputada aos recorrentes, aptos a ensejar a admissibilidade da acusação e a consequente submissão do apelante ao tribunal do júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.”
(ID. 281500357).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 285416886).

O douto Relator dos Embargos Infringentes Desembargador Wesley Sanchez Lacerda está provendo aos embargos infringentes para prevalecer o voto lançado por mim, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, reconhecendo que não há qualquer prova, nem mesmo nos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, de que a ausência de testemunhos judiciais decorra de ameaças ou temor, tampouco há indícios de que os embargantes integrem organização criminosa ou grupo armado.

Peço vênia para transcrever em parte o voto vencido, por mim proferido:

“... Pois bem.

Como é sabido, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas tão somente de admissibilidade da acusação, de forma a direcionar o julgamento da causa para o tribunal do júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme expressa previsão constitucional. Nesse sentido, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que a certeza somente será decidida pelos jurados, cuja incumbência será a de cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões a serem apresentadas em plenário, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a)
da materialidade do delito e
(b)
da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação
. (...) (RHC 224564 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023,
publicado em 09/03/2023).

Todavia, para que o réu seja pronunciado e consequentemente julgado pelo tribunal do júri, é necessário que haja prova mínima, judicializada, em que tenham sido garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assim, pelo compulsar dos autos, atento ao conjunto fático-probatório, embora a materialidade seja inconteste, verifica-se inexistir provas suficientes da autoria delitiva, de modo que
a despronúncia dos réus se torna a medida necessária
.

Com efeito, em juízo o investigador de polícia, Giovane Silva Damasceno, relatou que durante a investigação, descobriu que Joelder junto com outros comparsas em uma motocicleta atiraram na vítima. De outro lado, o investigador de polícia, Odinei, também sob o crivo do contraditório e ampla defesa, disse que pelo lapso temporal não se recorda dos fatos com muitos detalhes. Entretanto, as testemunhas oculares que foram ouvidas na fase inquisitiva, não foram encontradas para ratificar suas declarações em juízo, portanto, há uma fragilidade probatória – o que impossibilita a condenação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Essa Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e,

tampouco em depoimento de ouvir dizer
. (...) (AgRg no HC n. 771.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe de 3/4/2023
).

Em suma, muito embora a materialidade seja latente, inexistem provas mínimas judicializadas a respeito da autoria delitiva imputada aos recorrentes, que pudesse ensejar sua pronúncia para ser julgado perante o tribunal do júri, mas tão somente poucas versões por testemunho indireto conhecido por “hearsay testimony”, que não podem ser utilizadas para a pronúncia, conforme visto alhures. Ou seja, não havendo indícios suficientes de autoria, não se pode cogitar em submeter os réus ao tribunal popular, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:

(...) A mais recente
"compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ" que "tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO - de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes"
(AgRg no AREsp n. 1.878.528/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/9/2022). (...) (AgRg no REsp n. 2.004.974/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe de 27/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o provejo

para despronunciar os réus
, pela inexistência de provas mínimas judicializadas da autoria delitiva imputada aos recorrentes, aptos a ensejar a admissibilidade da acusação e a consequente submissão do apelante ao tribunal do júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal...”

É sabido que a decisão de pronúncia não demanda um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, sendo suficiente a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

É o que estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Trata-se de um juízo de mera admissibilidade da acusação, de natureza prelibatória, cabendo aos jurados o julgamento do mérito da causa, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, da CF.

Contudo, esse juízo de admissibilidade não é desprovido de limites, sendo imprescindível a existência de um suporte probatório mínimo que confira verossimilhança à acusação.

Após a análise das provas constante dos autos, conclui que muito embora a materialidade seja latente, inexistem provas mínimas judicializadas a respeito da autoria delitiva imputada aos recorrentes, que pudesse ensejar sua pronúncia para ser julgado perante o tribunal do júri, mas tão somente poucas versões por testemunho indireto conhecido por
“hearsay testimony”
, que não podem ser utilizadas para a pronúncia, conforme visto alhures. Ou seja, não havendo indícios suficientes de autoria, não se pode cogitar em submeter os réus ao tribunal popular, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi seguida pelo Superior Tribunal de Justiça

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que elementos produzidos na fase policial e não confirmados em juízo, bem como testemunhos indiretos ou relatos de “ouvir dizer” prestados por policiais que atuaram na investigação, são insuficientes para justificar a pronúncia.

Vejamos:

"Ambas as Cortes de Superposição têm assentado que elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando fincados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (hearsay testimony), não se afiguram aptos, segundo inteligência sistemática dos arts. 155, caput, e 413, ambos do CPP, a amparar eventual pronúncia da parte acusada." (AgRg no AREsp n. 2.583.236/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.730/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Ainda, a Ministra Daniela Teixeira, destacou que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
“evoluiu nos últimos anos para que o standard probatório mínimo para pronúncia seja superior ao do recebimento da denúncia e não aceite elementos de informação e testemunhos indiretos ou de ouvir dizer”
(STJ, (AgRg no AREsp n. 2.584.325/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

In casu
, os depoimentos extrajudiciais não ratificados em juízo, os reconhecimentos fotográficos realizados sem a observância das formalidades legais e não confirmados em juízo, bem como os testemunhos judiciais prestados por policiais, limitados a relatos indiretos, não constituem, em seu conjunto, suporte probatório minimamente suficiente para justificar a pronúncia.

Portanto, não há qualquer prova, nem mesmo nos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, de que a ausência de testemunhos judiciais decorra de ameaças ou temor, tampouco há indícios de que os embargantes integrem organização criminosa ou grupo armado.

Merece registro a necessidade de se ter um devido filtro judicial nos processos submetidos ao Tribunal do Júri.

Os jurados, juízes leigos, podem ser convencidos por discursos retóricos, ainda que lastreados em indícios precários.

Por todo exposto, acompanho
o douto Relator para encaminhar meu voto pelo
PROVIMENTO
dos embargos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido que deu provimento ao recurso em sentido estrito e, consequentemente, despronunciar os acusados, pela inexistência de provas mínimas judicializadas da autoria delitiva imputada aos recorrentes, aptos a ensejar a admissibilidade da acusação e a consequente submissão do apelante ao tribunal do júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025